Tribunal: TJES
Processo: 0001802-32.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001802-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO DOS SANTOS RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SISTEMA DE MONITORAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. CONSUMAÇÃO COM A POSSE DE FATO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto simples, com fundamento no art. 386, III, do CPP, sob o entendimento de ocorrência de crime impossível em razão de sistema de segurança do estabelecimento comercial.

2.
Consta da denúncia que o acusado subtraiu 08 frascos de desodorante d
e uma
loja, ocultando-os sob as vestes e dirigindo-se à saída sem pagamento, sendo perseguido e abordado por segurança,
populares
e agentes da Guarda Municipal, com recuperação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de sistema de monitoramento e vigilância no interior do estabelecimento configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio;
ou
(ii) houve consumação do delito de furto, ainda que o agente não tenha obtido posse mansa e pacífica da
res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 17 do Código Penal exige, para a configuração do crime impossível, ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, circunstâncias não evidenciadas quando há apenas vigilância ou monitoramento eletrônico.

5. Nos termos da Súmula 567 do STJ, o sistema de vigilância, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

6. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 934), o crime de furto consuma-se com a posse de fato da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

7. Comprovadas autoria e materialidade pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, prova oral e confissão do acusado, impõe-se a condenação.

8. Pena fixada em 09 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para condenar o réu pela prática do crime de furto simples, na forma tentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
01802
-
32
.20
2
2
.8.08.00
12

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:
ALESSANDRO DOS SANTOS RANGEL

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

e
m face da sentença

proferida

pel
o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

(
ID 16421808
)
,
que,
nos autos da
denúncia ofer
ta
da
em desfavor de

ALESSANDRO DOS SANTOS RANGEL
,
j
ulgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal
e
absolveu o réu, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em
suas
razões
(
I
D 16421814
)
,
o

Parquet

atuante em primeiro grau
pugna pela reforma da sentença,

por

haver
provas
aptas para condenar o acusado pelo furto simples, não havendo que se falar em crime impossível,
sendo
dispensável a posse tranquila da
res furtiva
.

C
ontr
arrazões
pel
a

manutenção da sentença (
ID 16421818
).

Em
seguid
a, o
Parec
er
Ministerial

opinando pelo provimento do recurso

(ID
1
7973320
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia, no di
a 19/
03/
2022, por volta das 14h
3
0
m,
o denu
n
ciado, agindo de forma sorrateira,
furtou
08 (oito) frascos
de
desodorante

d
as Lojas
A
mericanas,
localizad
a
na Av. Expedito Garcia, n
º
68, bairro Campo Grande,
no Município de
Cariacica, avaliados em R$ 135,20 (cento e trinta e cinco reais e vinte centavos).

Depreende-se
que o réu
ingressou no estabelecimento, colocou
os objetos dentro de suas vestes
e s
eguiu em
direção
à

saída,

sem passar
pelos caixas.

Consta
que
a ação foi acompanhada pelo funcionário do estabelecimento comercial, Marllon Queiroz da Costa
,
que imediatamente comunicou os fatos à equipe de segurança, que, por sua vez, partiu no encalço do réu, que foi alcançado na rua com a ajuda de populares, abordado e encaminhado à presença da autoridade policial por agentes da Guarda Municipal.

P
ois bem.

A
questão é singela.

O magistrado absolveu o réu por entender se tratar de hipótese de crime impossível por absoluta impropriedade do meio, pois a conduta
do
acus
ado

foi impedida
em razão d
o sistema de segurança da loja.
Por seu turno, o
P
arquet
entende que
o crime se consumou, sendo dispensável a posse tranquila dos objetos furtados.

Assiste razão ao órgão acusador. Trata-se de matéria
pacificada n
os Tribunais Superiores
.

Para o Superior Tribunal de Justiça, o
“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”
(Súmula nº 567)

De acordo com a regra contida no
art. 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
Em outras palavras, f
az-se necessário que o aparato de segurança impossibilite, de forma completa e absoluta, a subtração da coisa pelo agente, o que não restou evidenciado nos autos.

Também não se exige a posse
mansa e pacífica ou desvigiada
da
res furtiva
. Nesse ponto, o
Supremo Tribunal Federal

firmou o entendimento no sentido de
que
“Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(Tema 934)

Portanto, o simples monitoramento/
vigilância
não impede a consumação do crime.

Dessa maneira, após analisar o
caderno processual
, verifico que
autoria e materialidade
restaram comprovados através do A
uto de Prisão em Flagrante
Delito
(fl.
09 – vol. 01 – parte 01
), do Boletim Unificado nº
47301384
(fls.
23/26 – vol. 01 – parte 01
), além da prova oral colhida em sede policial (fls. 11/
16 – vol. 01 – parte 01) e confirmada em juízo, contando, inclusive, com a confissão judicial do apelante.

Passo,
assim,
à dosimetria da pena.

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, fixo a pena-
base
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
considerando os maus
antecedentes.

Na segunda
fase
, reduzo a
reprimenda

para

01 (um) ano,
01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
, em razão da confissão espontânea em juízo.

Na terceira etapa,
diminuo
a sanção
pela tentativa
no patamar m
ínimo
de
1
/3 (
um
terço),
por ter o
recorrente se aproxim
ado
da consumação do
delito
,
restando a pena
definitiva
de
0
9
(
nove
) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
,
além de

2
0 (
vinte
) dias-multa.

Entretanto, converto
a pena privativa de liberdade
em uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da
E
xecução.

À luz do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.